Tribunal: TJSP
Processo: 2127267-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO ESTIMATÓRIO PARA VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINTIVO – BUSCA E APREENSÃO DO BEM MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PERDA DO OBJETO DO RECURSO. Insurgência contra a respeitável decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO ESTIMATÓRIO PARA VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINTIVO – BUSCA E APREENSÃO DO BEM MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – PERDA DO OBJETO DO RECURSO. Insurgência contra a respeitável decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que houve a perda superveniente do seu objeto, tendo em vista que o juízo de primeiro grau determinou, após a interposição do agravo de instrumento, que o levantamento de valores pelo exeqüente somente seria permitido após o trânsito em julgado da decisão. Recurso de agravo interno recebido com reconsideração em parte da decisão agravada, diante de fato novo trazido pelo agravante (carta precatória para busca e apreensão do bem em andamento). Agravante (executado) que pretende a prestação de caução, pelo exeqüente (agravado), tanto para o levantamento de valores, quanto para o cumprimento da carta precatória visando a busca e apreensão do veículo objeto da lide, com fulcro no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil. Após a interposição do recurso de agravo interno, sobreveio decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso especial interposto pelo executado (agravante), o que acarretou a conversão do cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo e tornou sem amparo legal o pedido de prestação de caução formulado pelo agravante. Recurso de agravo interno não conhecido, ante a falta superveniente de requisito de admissibilidade (interesse recursal), nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2127267-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDMILSON NÁS ANTÃO JUNIOR, é agravado GIAN LUCA SAMPAIO
BARBARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2127267-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Agravo Interno no: 2127267-23.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Jabaquara.
06a Vara Cível - Processo: 0003244-30.2020.8.26.0003.
Agravo de Instrumento no: 2127267-23.2020.8.26.0000.
Agravante ( s ): Edmilson Nás Antão Junior.
Agravado ( s ): Gian Luca Sampaio Barbarini.
VOTO No 49.988/2020.--
RECURSO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO – CONTRATO ESTIMATÓRIO PARA
VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA – CONVERSÃO EM
CUMPRIMENTO DEFINTIVO – BUSCA E APREENSÃO
DO BEM MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO –
PERDA DO OBJETO DO RECURSO. Insurgência contra a
respeitável decisão monocrática que não conheceu do
recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que
houve a perda superveniente do seu objeto, tendo em vista
que o juízo de primeiro grau determinou, após a
interposição do agravo de instrumento, que o levantamento
de valores pelo exeqüente somente seria permitido após o
trânsito em julgado da decisão. Recurso de agravo interno
recebido com reconsideração em parte da decisão agravada,
diante de fato novo trazido pelo agravante (carta precatória
para busca e apreensão do bem em andamento). Agravante
(executado) que pretende a prestação de caução, pelo
exeqüente (agravado), tanto para o levantamento de valores,
quanto para o cumprimento da carta precatória visando a
busca e apreensão do veículo objeto da lide, com fulcro no
artigo 520, IV, do Código de Processo Civil. Após a
interposição do recurso de agravo interno, sobreveio decisão
proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
não conheceu do recurso especial interposto pelo executado
(agravante), o que acarretou a conversão do cumprimento
provisório de sentença em cumprimento definitivo e tornou
sem amparo legal o pedido de prestação de caução
formulado pelo agravante. Recurso de agravo interno não
conhecido, ante a falta superveniente de requisito de
admissibilidade (interesse recursal), nos termos do artigo
932, III, do Código de Processo Civil.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2127267-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Trata-se
de
AGRAVO
INTERNO interposto contra decisão monocrática, proferida
em Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente nos
autos de ação de obrigação de fazer fundada em contrato
estimatório para venda de veículo, em fase de cumprimento
provisório de sentença, que não conheceu do recurso sob o
fundamento de que houve a perda superveniente de seu objeto
por força da decisão, proferida pelo juízo de origem, que
indeferiu, até o trânsito em julgado do v. Acórdão, o
levantamento
de
qualquer
dinheiro
pelo
exeqüente
(agravado), salvo mediante prestação de caução idônea
(folhas 102/104).
Insurge-se
o
agravante
alegando que a decisão monocrática, ora agravada, está
correta em parte pois, de fato, foi determinado em decisão
posterior à interposição de seu agravo de instrumento que
seria vedado o levantamento de valores pelo exeqüente
(agravado) antes do trânsito em julgado do v. Acórdão, ou
sem a prestação de caução idônea. Entende, contudo, que
ainda subsiste seu interesse recursal no tocante à busca e
apreensão do veículo financiado, mesmo que a carta
precatória não tenha sido cumprida, pois esta não foi extinta
e novas diligências foram determinadas em seu atual
endereço para a apreensão do bem.
Requer a reconsideração da
decisão agravada, ou o julgamento do presente recurso pelo
órgão colegiado, a fim de que seja suspensa a ordem de
busca e apreensão do veículo até que seja comprovada a
prestação de caução pelo agravado.
Decisão
agravada
reconsiderada em parte, para conhecer o recurso de agravo
de instrumento apenas quanto ao pedido de prestação de
caução para o cumprimento da busca e apreensão, com
concessão de efeito suspensivo ao recurso quanto ao
cumprimento da carta precatória para esse fim, com
fundamento nos artigos 520, IV, 300 e 995, p. único, do CPC
(fls. 13/14) .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2127267-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Contraminuta do agravado,
na qual pugna pelo não provimento do recurso (folha 20 dos
autos do agravo interno).
Após
a
interposição
do
agravo interno, o agravado apresentou manifestação nos
autos do agravo de instrumento, noticiando a perda do objeto
de ambos os recursos (agravo de instrumento e agravo
interno), sob a alegação de que houve o trânsito em julgado
da decisão do C. STJ que não conheceu do recurso especial
interposto pelo agravante, tornando, assim, definitivo do
cumprimento de sentença (fls. 107/112 dos autos do agravo
de instrumento) .
Este é o relatório.
O recurso não deve ser
conhecido, ante a perda superveniente do seu objeto.
Cuida-se
na
origem
de
cumprimento provisório de sentença, no qual foi determinada
a intimação do executado (agravante) para depositar nos
autos o valor do débito exeqüendo, bem como foi determinada
a expedição de carta precatória visando a busca e apreensão
do veículo objeto da lide.
Contra
essa
decisão
se
insurgiu o agravante, mediante interposição de agravo de
instrumento, no qual postulou a fixação de caução para a
liberação de valores ao exeqüente (agravante) e também para
a transferência da posse do bem, nos termos do artigo 520,
inciso IV, do CPC. Salientou ter interposto recurso especial
em face do v. Acórdão proferido nos autos e requereu que
eventual levantamento de valores somente fosse deferido após
o trânsito em julgado da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2127267-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
O recurso de agravo de
instrumento não foi conhecido inicialmente por falta
superveniente de interesse recursal do agravante pois, após a
interposição do recurso sobreveio decisão proferida nos
autos do cumprimento provisório de sentença, na qual fora
consignado o não cumprimento da carta precatória para
apreensão do bem, devido ao novo endereço fornecido pelo
executado (agravante), bem como que o juízo de origem havia
indeferido qualquer levantamento de dinheiro antes do
trânsito em julgado da decisão.
Contra
essa
decisão
o
agravante interpôs o presente recurso de agravo interno,
alegando que seu interesse recursal ainda subsistia quanto à
busca e apreensão do veículo financiado, uma vez que,
mesmo não tendo sido cumprida, a carta precatória não tinha
sido extinta e novas diligências haviam sido determinadas em
seu atual endereço para a apreensão do bem. Requereu,
assim, a suspensão a ordem de busca e apreensão do veículo
até que fosse comprovada a prestação de caução pelo
agravado.
Diante
do
fato
novo
apresentado pelo agravante, houve a reconsideração em
parte da decisão monocrática proferida no agravo de
instrumento, tendo este Relator conhecido parcialmente este
recurso apenas quanto ao pedido de prestação de caução
para o cumprimento do mandado de busca e apreensão,
deferindo a suspensão do cumprimento da carta precatória
até o julgamento do recurso.
Ocorre que, diante da notícia
de que houve o trânsito em julgado da decisão proferida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do
recurso especial interposto pelo agravante, o presente
recurso perdeu sob objeto, na medida em que o cumprimento
provisório de sentença foi convertido em cumprimento
definitivo de sentença, não havendo mais amparo legal para a
prestação de caução na forma prevista no artigo 520 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2127267-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
CPC.
Em
razão
disso,
fica
prejudicado o conhecimento do presente recurso de agravo
interno e, por conseqüência, do agravo de instrumento, ante a
perda superveniente de pressuposto de admissibilidade
(interesse recursal), nos termos do artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se
conhece do recurso de agravo interno, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR